Tribunal: TCU
Processo: 006.743/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades em três contratações emergenciais referentes a serviços de apoio administrativo e serviços de reparos, consertos, reformas e adaptações em bens imóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam pedidos de reexame interpostos por George da Silva Divério e Joabe Antônio de Oliveira contra o Acórdão 1340/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal considerou parcialmente procedente a representação, aplicando multas aos ora recorrentes, inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos e dando ciência das irregularidades à Superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (Sems/RJ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 26 e 48 da Lei 8.443/1992 e o art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), por Braulio Costa Ribeiro, Américo Martins dos Santos e Pedro Henrique Varoni de Carvalho para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes, o Ministério da Saúde, a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público junto ao TCU, na pessoa do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, tendo em vista que o TC Processo 014.819/2021-0 (representação) foi apensado aos presentes autos.